Tribunal: TJSP
Processo: 2246218-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Instrumento particular de distrato e confissão de dívida – Título em conformidade com o disposto no art. 784, inciso III, do CPC – Demais matérias arguidas típicas de embargos do devedor e que necessitam de ampla dilação probatória ou cognição exauriente – Decisão mantida – Recurso improvido.